Tribunal: TJES
Processo: 5004220-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-06-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, manteve a competência da Justiça Estadual para apreciação de demanda relativa a seguro habitacional vinculado a apólice pública, pronunciando a conformidade do julgado ao Tema 1.011/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso em relação ao marco temporal relevante para a definição da competência da Justiça Federal nas hipóteses de intervenção da Caixa Econômica Federal como administradora do FCVS.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado dispôs expressamente que o pedido de intervenção da CEF foi posterior à sentença, não havendo omissão a ser suprida.

4. A irresignação da embargante representa mero inconformismo com a solução adotada, cujo mérito deve ser questionado na via processual adequada.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004220-25.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: EDSON VANDERLEI DE SIQUEIRA e outros (6)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, manteve a competência da Justiça Estadual para apreciação de demanda relativa a seguro habitacional vinculado a apólice pública, pronunciando a conformidade do julgado ao Tema 1.011/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso em relação ao marco temporal relevante para a definição da competência da Justiça Federal nas hipóteses de intervenção da Caixa Econômica Federal como administradora do FCVS.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado dispôs expressamente que o pedido de intervenção da CEF foi posterior à sentença, não havendo omissão a ser suprida.

4. A irresignação da embargante representa mero inconformismo com a solução adotada, cujo mérito deve ser questionado na via processual adequada.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra o acórdão de id 11594498, em cujos termos a Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, exerceu juízo negativo de retratação a fim de pronunciar a conformidade do julgamento do primitivo agravo de instrumento (id 1926595) ao Tema de Repercussão Geral n.º 1.011, firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE n.º 827.996.

Em seu arrazoado recursal (id 11813889), aduz a Embargante, em abreviada síntese, que o acórdão fustigado foi omisso quanto ao marco jurígeno para alteração da competência nas demandas em que se discute contrato de seguro habitacional vinculado a apólice pública (ramo 66), contexto que evidencia o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, enquanto administradora do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS), no deslinde da causa.

Alega, nesse particular, que a ratificação do julgamento anterior se deu sob o
“
equivocado argumento de que o pedido de intervenção da CEF foi formulado somente em dezembro de 2014, ou seja, após a sentença de mérito na fase de conhecimento
”
, o que, em sua compreensão, não tem o condão de obstar a remessa dos autos à Justiça Federal.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso a fim de que seja suprida omissão apontada.

Os Embargados ofertaram contrarrazões no id 12187454, com registro de tese a sustentar o desprovimento dos aclaratórios e conseguinte manutenção do aresto vergastado.

É o sucinto Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004220-25.2021.8.08.0000
EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
EMBARGADOS: CLARA ALCIONE ZEFERINO SANTOS e OUTROS
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração oposto por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra o acórdão de id 11594498, em cujos termos esta Colenda Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, exerceu juízo negativo de retratação a fim de pronunciar a conformidade do julgamento do primitivo agravo de instrumento (id 1926595) ao Tema de Repercussão Geral n.º 1.011, firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE n.º 827.996.

Em seu arrazoado recursal (id 11813889), aduz a Embargante, em abreviada síntese, que o acórdão fustigado foi omisso quanto ao marco jurígeno para alteração da competência nas demandas em que se discute contrato de seguro habitacional vinculado a apólice pública (ramo 66), contexto que evidencia o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, enquanto administradora do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS), no deslinde da causa.

Alega, nesse particular, que a ratificação do julgamento anterior se deu sob o
“
equivocado argumento de que o pedido de intervenção da CEF foi formulado somente em dezembro de 2014, ou seja, após a sentença de mérito na fase de conhecimento
”
, o que, em sua compreensão, não tem o condão de obstar a remessa dos autos à Justiça Federal.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso a fim de que seja suprida omissão apontada.

Os Embargados ofertaram contrarrazões no id 12187454, com registro de tese a sustentar o desprovimento dos aclaratórios e conseguinte manutenção do aresto vergastado.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n.º 472766/SP, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22.05.2019; EDcl no AgRg no REsp n.º 1393423/RS, Relatora: Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 18.05.2016).

No que concerne especificamente ao vício da omissão, sabe-se que esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Na hipótese em apreço, a matéria suscitada nas razões destes embargos de declaração foi oportunamente enfrentada por este douto Colegiado, que consignou, de modo expresso, claro e coerente, que o fato de a intervenção da CEF, na forma do artigo 5º, parágrafo único, da Lei Federal n.º 9.469/1997, só haver ocorrido após a prolação da sentença enseja a manutenção do feito na Justiça Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença.

Eis a ementa do julgado impugnado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL VINCULADO À APÓLICE PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1.011. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação quanto ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS para afastar a condenação por litigância de má-fé, mas manteve a competência da Justiça Estadual para julgamento de demanda envolvendo contrato de seguro habitacional vinculado à apólice pública, em que a Caixa Econômica Federal (CEF) figura como administradora do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há uma questão em discussão: verificar se o acórdão está em aparente contrariedade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.011 de Repercussão Geral (RE 827.996), notadamente quanto à definição dos marcos para deslocamento da competência à Justiça Federal em demandas envolvendo a CEF na condição de administradora do FCVS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A tese firmada no Tema 1.011 do STF estabelece que o deslocamento para a Justiça Federal exige que, na data de entrada em vigor da MP 513/2010 (26/11/2010), não tenha sido proferida sentença na fase de conhecimento e que o pedido de intervenção da CEF ou da União tenha ocorrido antes dessa sentença.

2. No caso concreto, a sentença foi prolatada em 17/02/2011, após a entrada em vigor da MP 513/2010, mas
o pedido de intervenção da CEF foi formulado somente em dezembro de 2014
, ou seja,
após a sentença de mérito na fase de conhecimento
.

3. O Ministro Gilmar Mendes, no julgamento dos terceiros embargos de declaração no RE 827.996, esclareceu que,
se o pedido de intervenção ocorrer após a sentença de mérito
, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997,
devendo o feito permanecer na Justiça Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença
.

4. O acórdão analisado encontra-se em conformidade com a tese firmada no referido Tema 1.011, da Suprema Corte, pois os requisitos para deslocamento da competência à Justiça Federal não foram preenchidos, ensejando a manutenção da competência da Justiça Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento:

2. O deslocamento de competência para a Justiça Federal, em demandas envolvendo a CEF como administradora do FCVS, exige que, na data de entrada em vigor da MP 513/2010, não tenha sido proferida sentença de mérito na fase de conhecimento e que o pedido de intervenção da CEF ou da União tenha ocorrido antes dessa sentença.

3. Se o pedido de intervenção for posterior à sentença, o feito deve permanecer na Justiça Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei 9.469/1997, art. 5º, parágrafo único; MP 513/2010, art. 1º; Lei 12.409/2011, art. 1º-A; CPC, art. 1.030, II; art. 64, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 827.996, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 07.2020 (Tema 1.011).”

A toda evidência, a valoração do caso em sentido contrário aos interesses da parte não representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, sobretudo quando evidenciado o seu mero inconformismo para com o conteúdo do provimento objurgado, cuja reforma deve ser postulada no meio recursal adequado.

Como visto, os fundamentos da irresignação da Embargante fazem alusão a pretenso erro de julgamento, relacionado à dita equivocada acepção da derradeira intervenção da CEF como marco relevante para a definição da competência, tendo em vista que
“
em diversas ocasiões no curso do processo principal, seja na fase preliminar de contestação, seja por meio de petição simples, informou a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da natureza da apólice dos contratos objeto da presente demanda
”
(id 11813889, p. 04).

Impõe-se, pois, convir que a Embargante busca, sob o pretexto de suprir omissão no acórdão recorrido, reingressar no mérito de sua insurgência a fim de fazer prevalecer a tese de que tanto a MP 513/2010 quanto o requerimento para o declínio da competência são anteriores à sentença prolatada nos autos originários, o que, como se sabe, é inviável nesta modalidade recursal.

Posto isso, não havendo omissão a ser suprida nesta ocasião, nem mesmo para fins de prequestionamento da matéria, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento, mantendo incólume o aresto objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.